Tribunal: TJES
Processo: 5012843-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012843-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BUENOS DA SILVA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO DO TEMA 1.190 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a renovação da intimação do Município de Santa Teresa para manifestação e apresentação de cálculos no prazo de 30 dias. A pretensão executória visa o recebimento de crédito de natureza alimentar no valor atualizado de R$ 2.742,00, composto por principal devido a servidor e verba honorária da fase de conhecimento, sob o regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Os credores alegam que o ente municipal, embora intimado anteriormente, apresentou manifestação genérica sem cumprir o ônus de declarar o valor que entendia correto, operando-se a preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reabertura de prazo para a Fazenda Pública apresentar cálculos, após intimação regular e manifestação genérica anterior, configura inovação processual indevida ante a preclusão consumativa; (ii) estabelecer se cabe o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública iniciado antes da publicação do acórdão paradigma do Tema 1.190/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município Agravado recebeu intimação específica para os fins do artigo 535 do Código de Processo Civil e apresentou manifestação genérica, sem declarar o valor correto de forma discriminada.

4. O exaurimento da faculdade defensiva ocorre com o transcurso do prazo legal de 30 dias sem a apresentação de impugnação específica, conforme o artigo 507 do Código de Processo Civil.

5. A subsequente reabertura de prazo para nova manifestação configura inovação processual anômala e resistência indevida, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

6. A inércia da Fazenda Pública impõe a homologação dos cálculos apresentados pelos credores, nos termos do inciso I do § 3º do art. 353 do Código de Processo Civil.

7. O STJ, no julgamento do Tema 1.190, fixou a tese de que não cabem honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado, mesmo em RPV, mas restringiu a aplicação aos feitos iniciados após a publicação do acórdão em 01 de julho de 2024.

8. O início do cumprimento de sentença em 02 de abril de 2024 afasta a aplicação da tese restritiva do Tema 1.190/STJ, justificando o arbitramento de honorários sucumbenciais sobre o montante exequendo devido à inércia processual do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. A ausência de impugnação específica pela Fazenda Pública no prazo legal do artigo 535 do Código de Processo Civil acarreta a preclusão consumativa, impedindo a reabertura de prazo para discussão dos cálculos.

2. Os honorários advocatícios são devidos em cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública (rito RPV) não impugnados, desde que o procedimento tenha tido início antes de 01 de julho de 2024, conforme a modulação do Tema 1.190/STJ.

3. A expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar a autonomia entre o crédito principal e a verba honorária, respeitando a celeridade e a correção dos pagamentos diretos pela administração pública.

**Dispositivos relevantes citados:** inciso I do § 3º do art. 353, art. 507 e caput do art. 535 do Código de Processo Civil; § 6º do art. 7º da Resolução CNJ nº 303/2019.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, Tema 1.190 (REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.06.2024); STF, Tema 810 (RE 870.947).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BUENOS DA SILVA e CRISTIANE HORTELANI DEGASPERI
contra a decisão interlocutória id. 70307458, proferida pelo Juízo
da Vara Única
de Direito de Santa Teresa, nos autos do “cumprimento de sentença” nº 5000538-22.2024.8.08.0044, que determinou
nova
a intimação da municipalidade executada para se manifestar e apresentar os cálculos que entender corretos no prazo de 30 (trinta) dias.

Irresignados, os Agravantes aduzem, em suas razões recursais (id. 15347203), em síntese, que: I) a decisão objurgada padece de evidente "
error in procedendo
", configurando uma "não decisão" que se esquiva de apreciar a questão jurídica pendente e renova oportunidade processual já atingida pela preclusão consumativa; II) nos termos do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe-se à Fazenda Pública o ônus de declarar de imediato o valor que entende correto por ocasião da impugnação, inexistindo previsão legal para nova abertura de prazo para tal finalidade; III) são devidos honorários advocatícios específicos para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnado, quando a obrigação é de pequeno valor, nos moldes do artigo 85, §§ 1º e 7º, do CPC; IV) pugnam pelo provimento do recurso, com a aplicação da teoria da causa madura, a fim de que seja fixada a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor total de R$ 2.742,00 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais), perfazendo R$ 274,20 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), com a imediata expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Não houve pedido liminar.

Regularmente intimado, o
A
gravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
08 de janeiro de 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012843-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO BUENOS DA SILVA e CRISTIANE HORTELANI DEGASPERI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra o provimento jurisdicional de Id. 70307458, o qual, no bojo de cumprimento de sentença deflagrado para a satisfação de crédito de natureza alimentar, determinou a renovação da intimação do Município de Santa Teresa para manifestação e apresentação de cálculos no prazo de 30 (trinta) dias.

Extrai-se
do
caderno processual,
que
a pretensão executória visa o recebimento da quantia atualizada de R$ 2.742,00 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais), composta pelo principal devido ao servidor Agravante e pela verba honorária da fase de conhecimento devida à causídica, submetendo-se a obrigação ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

A decisão impugnada, em que pese a fundamentação pautada na cautela e no contraditório, exsurge em descompasso com a sistemática processual vigente ao reabrir oportunidade para a Fazenda Pública ofertar resistência após o transcurso dos prazos legais.

Na espécie, v
erifica-se que o Município Agravado já havia sido regularmente intimado para os fins do artigo 535 do Código de Processo Civil, tendo apresentado manifestação genérica no Id. 62816615,
deixando,
contudo,
de
cumprir o ônus processual de declarar, de imediato e de forma discriminada, o valor que entendia correto.

O
Juízo
de origem, ao facultar nova dilação para apresentação de cálculos, parece ter ignorado que o procedimento de execução contra a Fazenda Pública impõe prazos peremptórios, cuja inobservância acarreta a preclusão consumativa da faculdade de impugnar os valores apresentados pelos credores.

Com efeito, sendo a Fazenda Pública regularmente intimada, de forma específica, para apresentar impugnação à execução e, não obstante, limitando-se a manifestar-se por meio de petição evasiva, opera-se o exaurimento de sua faculdade defensiva quanto à discussão do mérito dos cálculos apresentados.

Destarte, a
subsequente reabertura de prazo para nova manifestação configura inovação processual anômala, consubstanciando resistência indevida que ocasiona atraso injustificado na expedição da ordem de pagamento, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, postulados que devem ser resguardados mesmo em face da atuação da Administração Pública.

Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 535, CAPUT, DO CPC)- PRECLUSÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.

O Código de Processo Civil determina, em seu artigo 535, caput, que a Fazenda Pública seja intimada na pessoa de seu representante judicial, para, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Uma vez ultrapassado o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não é mais cabível à Fazenda Pública se opor aos cálculos apresentados pela parte exequente, em vista da ocorrência da preclusão
(artigo 507 do CPC), o que impõe a manutenção da decisão agravada . V.V.: Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça "as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal" . Em que pese a intempestividade da impugnação apresentada pelo executado, as questões relativas à forma de incidência dos juros de mora e correção monetária em relação ao valor executado podem ser analisadas, por não se sujeitarem à preclusão temporal. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, "[...] o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado." (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).
[...]

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27904910420248130000, Relator: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR E EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS. DISCUSSÃO SOBRE OS PARÂMETROS
UTILIZADOS NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE .

1 - O cerne da insurgência recursal diz respeito aos parâmetros utilizados pelo apelado para fins dos cálculos homologados pelo Juízo sentenciante, bem assim acerca dos consectários legais da sentença.

2 -
Devidamente intimada a parte requerida, ora apelante, não houve qualquer manifestação impugnativa acerca dos cálculos apresentados pela parte autora, ora apelada. Não há como reavaliar os parâmetros utilizados e homologados pelo Juízo de primeira instância, especialmente pela ocorrência, na espécie, da preclusão, uma vez inexistente impugnação específica no momento processual adequado.

3 - Inexiste qualquer equívoco do Juízo sentenciante quanto aos índices de juros e de correção monetária, que observou o Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal, e caminhou bem à luz do entendimento deste Tribunal de Justiça . 4 - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 00003374020108020023 Matriz de Camaragibe, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 07/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - DECURSO DO PRAZO LEGAL - PRECLUSÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.

Uma vez ultrapassado o prazo de trinta dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 535 do CPC), não é mais cabível à Fazenda Pública se opor aos cálculos apresentados pela parte exequente, em vista da ocorrência da preclusão,
o que impõe a manutenção da decisão agravada.

(TJ-MG - AI: 10000212737308001 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

Fixadas tais premissaas
, a manutenção da decisão agravada implicaria em autorizar que o ente municipal se beneficiasse de sua própria inércia, contornando o regime de preclusão que vincula todas as partes no processo civil.

Assim
, nos termos do artigo 353, § 3º, inciso
I do CPC, n
ão impugnada a execução,
deve
m ser homologados os cálculos apresentados pelo credor, com a
consequente expedição
da RPV, dada a natureza alimentar da verba e o tempo de tramitação da demanda original, iniciada em 2016.

Mister observar, por oportuno, que a expedição do ofício requisitório deve contemplar o principal e os honorários advocatícios como verbas autônomas, respeitando,
ainda
o regramento contido no art. 7º, § 6º, da Resolução CNJ nº 303/2019, que assegura a celeridade e a correção dos pagamentos diretos pela administração pública.

Quanto ao pleito de
fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença,
a
Primeira Seção
do STJ
, no julgamento dos Recursos Especiais 2.029.636/SP, 2.030.855/SP, 2.031.118/SP e 2.029.675/SP realizado em 21/6/2024, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (
Tema 1.190/STJ
), fixou a seguinte tese: “
Na ausência de impugnação à pretensão executória,
não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”

Não obstante, o Tribunal da Cidadania, ao modular os efeitos do referido precedente vinculante, determinou que “
a tese repetitiva deve ser aplicada
apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão
”.

No caso
sub judice
, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 02 de abril de 2024, enquanto a publicação do acórdão em questão ocorreu em 01 de julho de 2024, razão pela qual se conclui que a tese firmada no mencionado julgado não lhe é aplicável.

Nesse diapasão
,
caracteriza
da a

inercia
processual
da Fazenda Municipal,
apta a atrair o arbitramento
de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, deve ser arbitrada
a verba honorária sobre o montante exequendo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
lhe
dou provimento,
para
homologar os cálculos apresentados pelos exequentes no id. 40713564, e
determinar
ao Juízo singular que providencie os ofícios de expedição da
Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor dos Agravantes.

É como voto.